Tribunal: TJMT
Processo: 1026296-64.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1026296-64.2020.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE RIO BRANCO
IMPETRANTE(S): DR. CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): ALDEIDE DE LAIA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ALDEIDE DE LAIA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos de incidente processual (PJE N.U. 1000911-55.2020.8.11.0052), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico - art. 129, § 9o e art. 147, todos do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) seria ilegal a prisão em flagrante convertida em preventiva de ofício; 2) inexistiriam pressupostos para ser decretada a custódia cautelar.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente (ID 70109954), com documentos (ID’s 70109955/70109957).
Relatos.
Em 5.11.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“Em análise ao sistema processual eletrônico, verifica-se que o histórico criminal do flagrado não é favorável para a concessão da liberdade provisória, neste momento, tendo em vista ser reincidente (Executivo n. 1000446-46.2020.8.11.0052) e possuir, em seu desfavor, uma ação penal que lhe imputa a prática delitiva de ameaça e lesão corporal no contexto doméstico/familiar (1189-83.2014.811.0052).
Na oportunidade, ao homologar o APFD (1000446-46.2020.8.11.0052 – PJe), este Juízo concedeu a liberdade provisória ao autuado, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas manter-se afastado da vítima por, no mínimo, 100 metros de distância e recolher-se em sua residência no período noturno entre as 22h da noite de um dia até às 4h da manhã do dia seguinte.
Também ressai do sistema de consulta deste TJMT a presença do APFD n. 1000532-17.2020.8.11.0052 (PJe), lavrado em razão da suposta prática da conduta delitiva de lesão corporal e discriminação ou preconceito racional, cujo fato teria ocorrido no dia 07/08/2020, tendo sido beneficiado com as medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a proibição de cometer novos delitos.
Nesse sentido, estando presentes os indícios de autoria e materialidade do delito previsto no artigo 129 §9o, do CP, e presente o requisito da garantia da ordem pública elencado no artigo 312, do CPP, em virtude da reiterada prática deste ilícito penal, mostra-se inviável, neste momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo necessária prisão preventiva do suspeito, também em conformidade com o artigo 20 da Lei n. 11.340/2006, que autoriza a decretação da prisão preventiva no contexto da violência doméstica/familiar, como o ora analisado.
Por tais razões, converto a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do suspeito Aldeide de Laia, com fundamento no artigo 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal.” (Marcos André da Silva, juiz de Direito – ID 70109955)
Pois bem.
O ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva, haja vista que o paciente está cumprindo pena de 3 (três) meses de detenção, por invasão de domicílio e ameaça [SEEU - 0002432-23.2018.8.11.0052 – Rio Branco], registra ação penal em curso por ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico (cód. 34588/Rio Branco), bem como um incidente processual [N.U 1000446-46.2020.8.11.0052], o qual lhe fora concedida liberdade provisória [em 31.6.2020], com a imposição de “manter-se afastado da vítima por, no mínimo, 100 metros de distância”.
A tese de ilegalidade da conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício não está ainda sedimentada nos tribunais superiores, de modo a vincular o juiz da causa (STJ, AgRg no HC no 619.885/AL - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 7.12.2020; HC no 614.155/RS - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - Sexta Turma - 11.12.2020).
Por outro lado, o paciente encontra-se preso há mais de 1 (um) mês, tem profissão lícita [serviços gerais - ID 70109954], endereço certo [“Maria Cupertino Nascimento, Bairro Boa Esperança, cidade de Salto do Céu/MT” - ID 70109954] e a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao se considerar que os supostos delitos são apenados com detenção, com penas não superiores a 4 (quatro) anos, de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade.
Isso porque o juiz criminal não se perde de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 – Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac – 10.9.2013).
Em situação semelhante, julgou esta e. Câmara:
“Se o paciente está preso há aproximadamente um mês por crimes apenados com detenção, afigura-se recomendável a aplicação do princípio da homogeneidade. Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal” (HC N.U 1014796-98.2020.8.11.0000 – 14.8.2020)
Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, impõe-se conceder liberdade provisória vinculada ao paciente, sem prejuízo das medidas protetivas.
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para conceder liberdade provisória vinculada às medidas protetivas e cautelares ao paciente, nos termos do Art. 321 do CPP, quais sejam: “a) manter-se afastado da vítima por, no mínimo, 100 metros de distância; b) apresentar endereço atualizado; c) não ausentar-se do endereço por mais de 15 dias sem autorização judicial prévia; d) ser encontrado sempre que for necessário para atos de intimação do processo; e) recolher-se em sua residência no período noturno, entre 22h da noite de um dia até 4h da manhã do dia seguinte”, sob pena de revogação do benefício processual.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, mediante termo de compromisso de reafirmação das medidas protetivas e cautelares, facultadas informações complementares, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO